Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726494-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ MIGUEL SARAIVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o advogado do apelante – Dr. Hélio Lopes dos Santos, OAB/DF 54438-A - para apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES